Tribunal: TJPA
Processo: 0814091-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814091-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: N. E. S. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4.

A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos
medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.
Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5.

Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0814091-66.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTAN
A

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
Vara Única de Novo Repartimento
/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0800009-20.2019.8.14.0123
, movida por
N.E.S.M.,
representado por sua genitora
IVANILDE DE JESUS SERRA.

Narram os autos que o menor, nasceu com doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica

– CID Q812, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, e hemorragias com o passar dos tempos, sendo necessário fazer uso de insumos descritos na inicial, de forma ininterrupta, o que não vinha conseguindo, em razão da hipossuficiência da família.

A tutela antecipada foi deferida, nos moldes pretendidos pela parte autora, o que ensejou a propositura do Agravo de Instrumento 0802210- 29.2020.8.14.0000, que manteve os termos decisão de piso, apenas limitando o valor da multa cominatória ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Em março de 2021 foi realizado fornecimento de insumos, os quais deveriam ser suficientes para 03 (três) meses de tratamento.

O feito foi sentenciado e interposta apelação, sendo mantida a decisão que determinou o fornecimento de medicamentos, alimentação especial e materiais para hidratação e curativos necessários ao tratamento do menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, nova receita teria sido apresentada em 11/10/2021, porém, o requerido não teria entregue os medicamentos pleiteados.

Desta feita, em razão do não cumprimento da obrigação voluntariamente, foi requerido o bloqueio de quantia certa, para assegurar o direto à saúde do menor,

O juízo
a quo,
após determinar a manifestação do
parquet,

determinou a constrição de valores do Estado do Pará via sistema SISBAJUD, em montante compatível para o custeio das medicações e materiais necessários ao tratamento da criança, referente a três meses de tratamento, perfazendo a quantia de R$ 310.279,77 (trezentos e dez mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos). (ID. 37819748, autos principais)

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando não ter havido descumprimento em nenhum momento do que foi determinado na lide, desde seu início.

Relata que para a entrega do serviço é necessário que se finalize o processo administrativo para sua aquisição, e que a determinação contida na decisão de fornecer serviços não padronizados pelo SUS não pode ser cumprida no diminuto tempo determinado na decisão tendo em vista a necessidade de abertura do processo de compra,

Afirma que a receita nova apresentada inova medicamentos, necessitando, portanto, informar a SESPA e abrir novo processo de compra.

Aduz que o Poder Público submete-se ao regime de precatórios as quaisquer execuções de quantia de pagamento, os quais são obrigatoriamente precedidos do trânsito em julgado.

Sustenta a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas a fins específicos.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada, e em mérito, sua reforma, para determinar a rescisão da decisão combatida, afastando o bloqueio efetuado ou sequestro dos valores públicos bem como seja ordenada sua imediata liberação ou a realização de novos bloqueios.

Em apreciação sumária, neguei o efeito suspensivo requerido.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A
pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196

e 198 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 196 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Art. 198 – “As ações e serviços públicos de saúde integram um rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:”

Constitui, pois, direito fundamental assegurado por normas de aplicação imediata, que visa à garantia da dignidade da pessoa humana, não comportando limitações de ordem política ou orçamentária, já que o direito à vida e
acesso à saúde
, em acepção ampla, sobreleva, de acordo com o critério da ponderação de interesses, sobre qualquer alegação de impossibilidade de custeio, reserva do possível ou universalização do acesso a saúde.

Assim, e cabe ao Estado (Município, Estado-membro e União) o dever de viabilizar e zelar pela garantia dos referidos direitos, constitucionalmente assegurados, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II. cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

E ainda:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado
assegurar à
criança, ao adolescente e
ao jovem
, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Portanto, por ser a saúde matéria de competência solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, assim, obrigação comum a todos, pode a pessoa acometida de doença exigir medicamentos ou serviços de saúde de qualquer dos integrantes do sistema,

é solidária.

Ressalta-se que a Lei 8.080/90,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências,
não exime os entes federativos de suas responsabilidades

garantidas pela Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ao contrário do entendimento distorcido que o apelante pretende conferir em vistas a afastar sua legitimidade passiva, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Outrossim, o fato do medicamento não se encontrar na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.

Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...) Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento
de suas doenças (fis. 2 1/22). A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde (CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...] (STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017)

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI 8.080/90. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Apresentado como único óbice ao fornecimento de medicamento, a ausência do fármaco na lista básica do SUS, embora possua registro na ANVISA, não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde previsto na Lei 8.080/1990, máxime na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou substituto. 2. "Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde" (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2016). Recurso especial provido.” (REsp 1585522/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Até porque a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde. Nesse sentido, a jurisprudência da C. STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Outrossim, quanto ao capítulo referente a multa cominatória, não vislumbro a exorbitância alegada. Isto porque, consta dos autos que apesar da medida liminar anteriormente concedida, o ente estadual permaneceu em descumprimento. Portanto, as
astreintes
fixadas devem ser mantidas de modo a garantir o caráter imperativo das decisões judiciais, pois
existindo ordem judicial favorável no sentido de que o
tratamento
deva ser disponibilizado pelo Poder Público, não se trata de uma faculdade, mas obrigação do Ente Público em conferir pleno atendimento ao que foi ordenado pelo Poder Judiciário.

Por fim, quanto a possibilidade de
bloqueio de verbas públicas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido, admitindo para a efetivação das decisões relativas à saúde e a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

É certo que o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

Ressalta-se que a mesma somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do Estado do Pará.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024